Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-66.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVAS.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. Presume-se a culpa do condutor de automóvel que atinge outro na parte traseira, tendo em vista a determinação de guardar distância de segurança entre os veículos que trafegam na via (CTB, art. 29, II). Tal presunção é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e não provido.